Tribunal: TJMT
Processo: 1011184-55.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011184-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO - CPF: 514.516.111-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE POCONÉ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POCONÉ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANALISA PEDIDO DE LIMINAR – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRPUÇÃO E SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – PRAZO QUE COMEÇA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL CUJA REFORMA SE PRETENDE EM GRAU RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal, o qual começa contar a partir da intimação do primeiro pronunciamento judicial cuja reforma se pretende em grau recursal.

2. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por LEOPOLDO MÁRIO NIGRO FILHO, em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da Ação Civil Pública nº. 2741-19.2018.811.0028, indeferiu o pedido de reconsideração formulado nos autos, cujo objeto era a revogação da liminar pleiteada pelo Ministério Público acerca de possíveis danos ambientais ocasionados por obra de aterro de estrada.

Sustenta o Agravante que há dissenso entre os órgãos ambientais quanto às licenças necessárias ao empreendimento não pode resultar em insegurança jurídica.

Afirma que Licença de Operação não é exigível para o empreendimento em questão, conforme consulta realizada junto ao órgão ambiental, tendo atendido todas as exigências do órgão competente.

Ressalta que, ao interpor Embargos de Declaração, apresentou documento que aponta a impossibilidade de cumprimento da liminar – matéria de ordem pública -, devendo ser atribuído efeito suspensivo “para reconsiderar a parte da decisão que impõe obrigação de licenciar algo que não se licencia, objeto impossível”.

Alude, todavia, que o Agravado entende que o documento não é suficiente à resolução da contenda, de forma que “há uma imposição para que seja feito o licenciamento, LIMINAR, de outro lado, o órgão ambiental se nega a concluir o processo de licenciamento porque entende que não há licença para atender a atividade”.

Destaca que, em processo similar, a perícia concluiu pela ausência de dano ambiental.

Aponta que o arbitramento de multa é prematuro.

Decisão que recebeu o presente recurso proferida no Id. 45705981.

Oposição de Recurso de Embargos Declaratório no Id. 47298456, os quais foram rejeitados, conforme decisão no Id. 51796491.

Contrarrazões apresentadas no Id. 47395469.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento recursal, conforme parecer anexado no Id. 58311977.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida a saber se é ou não necessária a expedição de licença de operação para execução de obra de aterro de estrada na região da transpantaneira.

Ao analisar os autos, verifica-se que o presente Recurso de Agravo de Instrumento é manifestamente intempestivo, situação esta que, em um primeiro momento, deveria esta Operadora do Direito abrir vista para o Recorrente se manifestar previamente, conforme art. 10 do CPC.

Entretanto, considerando que o fundamento da decisão tem como motivação vício insanável, desnecessária a prévia manifestação da parte, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO REGIMENTAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO §1º, DO ART. 1.021, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACOLHIMENTO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO. - Nos termos do §1º, do art. 1.021, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada". - Conquanto o Recorrente tenha sido devidamente intimado previamente para se manifestar acerca do não conhecimento do Agravo,
o reconhecimento da inadmissibilidade do Recurso prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.
- É devida a aplicação da multa prevista no §4º, do art. 1.021, do CPC/2015, quando o Agravo Interno se revela manifestamente inadmissível. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.026885-0/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021) (NEGRITEI)

Feita esta observação, passo a decidir acerca da intempestividade recursal.

O Agravante interpõe recurso pleiteando a revogação de liminar concedida pelo juízo
a quo
e mantida, mesmo após formulação de pedido de reconsideração.

É cediço que o pedido de reconsideração não encontra previsão no Código de Processo Civil.

Logo, tal pedido não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DA SUA DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRPUÇÃO E SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL CUJA REFORMA SE ALMEJA EM GRAU RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal do agravo interno, que começa a fluir a partir da intimação do primeiro pronunciamento judicial cuja reforma se almeja em grau recursal. 2. Ao interpor o recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, o Agravantes pretende, na verdade, restaurar prazo para a interposição de recurso contra a primeira decisão, o que não é mais possível em virtude da preclusão. (TJ/MT - N.U 0036894-65.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

No mesmo sentido é a recentíssima jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Conforme expresso no art. 1.003 do CPC, o prazo para apresentação de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Mostra-se incabível interpor Agravo de Instrumento pretendendo reabrir discussão de matéria já preclusa. O simples pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impugnar decisão judicial, ausente, portanto, o estabelecimento de novo prazo para a interposição do Agravo de Instrumento. Configurada a intempestividade recursal, prejudicado está o conhecimento do recurso. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.019061-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 01/09/2021)

No caso em tela, ao pesquisar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão que deferiu a liminar objurgada pelo Agravante foi proferida em 31/07/2018, sendo que o mandado que citou o Agravante foi juntado aos autos no dia 17/09/2018.

Em 17/10/2018, houve a oposição de Embargos de Declaração pelo Agravante e, no dia 23/05/2019, os mesmos foram rejeitados.

O pedido de reconsideração foi formulado no dia 01/10/2019 e decidido em 17/04/2020.

No entanto, o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 22/05/2020, conforme Id. 43601493, haja vista o prazo recursal começa a fluir a partir da intimação do primeiro pronunciamento judicial cuja reforma se pretende em grau recursal.

Diante das datas acima expostas e considerando que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição recursal, não há dúvidas de que o presente Recurso de Agravo de Instrumento é manifestamente intempestivo.

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021